Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728693-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLAUCIO VINICIUS DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Alegada doença preexistente – Perigo de Dano Inverso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No recurso, CENTRAL NACIONAL UNIMED arrazoa pela ausência do dever de cobertura para tratamento de doença preexistente apresentada pelo agravado, cabendo à parte cumprir com a carência por 24 (vinte e quatro) meses antes de qualquer atendimento. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, a ligação acostada à origem informa que a negativa do plano encontra-se atrelada ao CID de doença pré-existente (C67-Neoplasia maligna da bexiga) e refere-se à laudo datado em 06/08/2021, em que pese o laudo médico juntado na origem ser datado do dia 10/08/2021. Apesar da negativa administrativa estar atrelada ao errôneo preenchimento do CID da doença, em erro material, é certo que o plano continua a se irresignar, defendendo a ausência do dever de cobertura, apesar da parte demonstrar a necessidade de tratamento médico para tumor de uretral (ID 28817919, p. 28). Verifica-se ainda, como consta no documento de ID 28817919, p. 18 a 27, que diversos procedimentos são atrelados ao CID da doença preexistente, inclusive relativos à terapia oncológica, havendo perigo de dano reverso, caso a liminar deferida na origem seja suspensa. Destaco ainda que o surgimento de neoplasia em outro órgão após a contratação não pode ser encarada como doença preexistente apta a afastar a cobertura médica. Considerando, pois, a necessidade de aprofundamento do debate acerca da matéria, descabe a concessão de medida antecipatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator